Tribunal: STF
Processo: AI 70247
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-06-15
Data de publicação: 1977-06-15

Ementa:
MATÉRIA TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO RESCISÓRIA NÃO TRANSITADA EM JULGADO - INEXEQUIBILIDADE -
INEXISTINDO OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL, INCABIVEL O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.